Tribunal: TJSP
Processo: 1501009-84.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (CP, ARTS. 129, § 13o, E 147, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69).
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM BASE EM ALEGADA INIMPUTABILIDADE DO RÉU.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – RELATO DAS VÍTIMAS QUE SE DEVE CONSIDERAR COM PRIMAZIA NA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (CP, ARTS. 129, § 13o, E 147, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69).
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM BASE EM ALEGADA INIMPUTABILIDADE DO RÉU.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – RELATO DAS VÍTIMAS QUE SE DEVE CONSIDERAR COM PRIMAZIA NA ELUCIDAÇÃO DE CRIMES COMO OS DA ESPÉCIE, INFIRMANDO-SE A VERSÃO DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES, CONSTATANDO-SE SOMENTE A REDUZIDA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO SEGUNDO A PERÍCIA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS, FIXADA A PENA BASE NO PISO E INCIDINDO LICITAMENTE AGRAVANTE – REGIME INICIAL BENÉFICO, BEM DETERMINADA A SUBMISSÃO A TRATAMENTO AMBULATORIAL – RECURSO DESPROVIDO.